Tribunal: TJDFT
Processo: 0700254-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBERTURA DE MEDICAMENTO. CÂNCER. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de cobertura de tratamento com medicação.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido que as operadoras de plano de saúde possuem o dever de cobertura de fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.